Tribunal: TJMT
Processo: 1014947-89.2019.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
EMBARGANTE: WEISS & NAKAYAMA LTDA
EMBARGADO: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - NÃO VERIFICADA - MERO INCONFORMISMO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Se os argumentos do Embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os Embargos de Declaração via adequada para esses fins. Embargos de Declaração não acolhido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014947-89.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[WEISS & NAKAYAMA LTDA - CNPJ: 08.980.889/0001-22 (EMBARGANTE), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), DANIEL ARRUDA PEDROSO DE ANDRADE - CPF: 978.013.301-10 (ADVOGADO), VANESSA SERAFIM RANDAZZO - CPF: 059.281.311-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - NÃO VERIFICADA - MERO INCONFORMISMO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Se os argumentos do Embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os Embargos de Declaração via adequada para esses fins. Embargos de Declaração não acolhido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
WEISS & NAKAYAMA LTDA
, contra a Acórdão (ID: 104316451) que por unanimidade conheceu e negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo mesmo, nos autos do Embargos à Execução, identificado pela numeração única: 1014947-89.2018.8.11.0003, em tramite perante o Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, opostos em face do
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
, onde o Juízo de Origem reconheceu a litispendência entre o presente feito e a ação anulatória (1006731-76.2018.8.11.0003), julgando extinto o feito sem resolução de mérito (ID: 51878454).

Inconformada, a parte Embargante sustenta em sede de Embargos de Declaração (ID: 105163451), que esta Colenda Turma Julgadora incorreu em omissão, não demonstrando ter apreciado os questionamentos feitos pela parte Embargante.

Continua afirmando que, a omissão está evidente, uma vez que os Embargos à Execução foram extintos sem resolução de mérito sob a alegação de ocorreu litispendência entre a Ação Anulatória, no entanto, a referida Ação Anulatória não transitou em julgado, pois há Recurso de Apelação aguardando apreciação.

Por fim, pugna pelo acolhimento do presente Embargo Declaratório, para que seja provido os pedidos constantes no Apelo, sanando as omissões presente no Acórdão ora atacado.

A parte Embargada apresentou Contrarrazões (ID: 108808450), requerendo que os Embargos de Declaração sejam rejeitados, uma vez que não há quaisquer dos requisitos para sua proposição.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos da Sumula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de Embargos de Declaração, as quais elenco abaixo:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”

Sabe-se que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

No presente caso, nenhuma das hipóteses capazes de ensejar o acolhimento dos Embargos encontra-se presente, haja vista que, após a conclusão deste Sodalício, visa o Recorrente a rediscussão do mérito abordado pelo acórdão por discordar do quantum decidido.

Aliás, imperioso destacar que como bem ponderado no Acórdão objurgado,
ue a litispendência é verificada quando há o ajuizamento de uma ação que reproduz ação anteriormente ajuizada.

Para ser configurada a litispendência, é necessário que ambos os processos, possuam as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Havendo as referidas semelhanças, a ação proposta posteriormente, é considerada identifica a ação proposta anteriormente.

Tais disposições, estão presentes no Novo Código de Processo Civil, especificamente, no art. 337, inciso VI, §1o, 2o e 3o,
in verbis:

“Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

(...)

VI - litispendência;

(...)

§ 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3o Há litispendência quando se repete ação que está em curso.”

Aliás, cito o entendimento doutrinário de Arruda Alvim, que ressalta:

“Diz-se que a litispendência de um primeiro processo é um pressuposto negativo para um segundo, com conteúdo idêntico, porque o segundo, mesmo preenchendo todas as condições de prosperar, em virtude de um elemento que lhe é extrínseco, isto é, pelo mero fato da existência de um primeiro processo igual, será trancado. Então, a litispendência anterior é um pressuposto processual negativo, impedindo a validade de uma segunda relação jurídica processual idêntica.
[1]
”

Em consonância com a legislação vigente e a luz da doutrina que expressa o entendimento majoritário sobre o tema, classifica-se a litispendência como uma defesa processual peremptória, a qual a sua configuração enseja a extinção do processo antes mesmo que o magistrado cuide do mérito da demanda.

O Doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves, discorreu sobre o assunto da seguinte forma:

“Não há qualquer sentido na manutenção de dois processos idênticos, com realização duplicada de atos e gastos desnecessários de energia. Além disso, a manutenção de processos idênticos poderia levar a decisões contraditórias, o que, além de desprestígio ao Poder Judiciário, poderá gerar no caso concreto problemas sérios de incompatibilidade lógica ou prática dos julgados contrários
[2]
.”

No presente caso, é evidente que se trata de ações idênticas, uma vez que ambos os processos possuem
as mesmas partes
, a mesma
causa de pedir
e os
mesmos pedidos
.

Conforme constatado na Ação Declaratória de Nulidade, identificada pela numeração única: 1006731-76.2018.8.11.0003, a parte Apelante alega a invalidade do título executivo, atacando o auto de infração e afirmando a existência de ilegalidades no tramite do processo administrativo.

Por outro lado, nos Embargos à Execução Fiscal, a parte Apelante assevera que o título executivo em questão, não goza de certeza e exigibilidade, pelos mesmos vícios que ensejaram a distribuição da ação declaratória.

Ou seja, o pedido principal e a causa de pedir de ambos os processos, são idênticos, o que de maneira inequívoca, demonstra a litispendência reconhecida pelo Juízo de Origem.

Neste sentido, o STJ (Superior Tribunal de Justiça) já decidiu:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AÇÃO ANULATÓRIA. LITISPENDÊNCIA. MATÉRIA FÁTICO­PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE ANÁLISE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 CONFIGURADA. 1.
O Tribunal a quo consignou: “Não se trata de suspensão do feito e sim consubstanciação da litispendência, tendo em vista esta ação busca reconhecimento da decadência do crédito, pleito igualmente veiculado em prévia ação anulatória
(fls. 129/132).
A recorrente alega que não se trata da mesma causa de pedir, pois a ação anulatória ataca o lançamento e esta impugna o título executivo.
Arguição manifestamente improcedente. O pleito de decadência volta­se contra o próprio lançamento do crédito e não contra qualquer ato diverso quando da inscrição do débito.
Nesse viés, analogicamente, o STJ toma como termo a quo do prazo decadencial para impetração de mandado de segurança o dia em que o contribuinte toma ciência do lançamento, não a data em que o débito é inscrito em dívida ativa: (...) Presente, assim, a tríplice identidade prevista no art. 301, § 1o e § 2o, do Código Buzaid (art. 337, §§ 1o e 2o, CPC/2015).
Deveras, nesse sentido situa­ se a jurisprudência do Tribunal da Cidadania, que
reconhece a possibilidade de litispendência entre embargos à execução fiscal e ação anulatória pretérita: “
(fls. 717­718, e­STJ) 2. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento do STJ, no sentido de que
deve ser reconhecida a litispendência entre os Embargos à Execução e a Ação Anulatória ou Declaratória de Inexistência do Débito proposta anteriormente ao ajuizamento da execução fiscal, se identificadas as mesmas partes, causa de pedir e pedido, ou seja, a tríplice identidade a que se refere o art. 301, § 2o, do CPC
(REsp 1.156.545/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28/04/2011).

3. A verificação da suposta identidade entre os elementos caracterizadores da presente ação e os daquela com a qual se alega haver litispendência demanda reexame dos elementos fático­probatórios dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 7/STJ. 4. (...). (STJ ­ REsp: 1804582 SP 2019/0024929­1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 07/05/2019, T2 ­ SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/05/2019).”

A propósito, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E EMBARGOS DO DEVEDOR – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRA JUDICIAL –
IDENTIDADE DAS PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO - LITISPENDÊNCIA – CARACTERIZADA - SENTENÇA MANTIDA
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Resta caracterizada a litispendência, quando o objeto litigioso que delimita os pedidos das ações é o mesmo, exigindo para a solução da controvérsia único pronunciamento judicial a respeito dos embargos do devedor manejados primeiramente e, depois, a declaratória de inexistência de débito c/c danos morais, cuja essência é a mesma, a desconstituição do título, que julgada improcedente transitou em julgado.
(Ap 53954/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/06/2015, Publicado no DJE 24/06/2015) (TJ-MT - APL: 00011953120118110041 53954/2015, Relator: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 17/06/2015, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/06/2015)”

Com tais considerações, restando evidente a ocorrência da litispendência entre o presente processo e a ação declaratória de nulidade, não há que se falar em reforma da sentença proferida em Primeira Instância.

Outrossim, se houve erro no julgamento ou conclusão equivocada ao considerar os documentos e fatos trazidos, não se trata de omissão, contradição ou obscuridade. Cuida-se, sim, de revisão de julgamento, o que por óbvio deve ser veiculado de forma outra, porquanto “os embargos de declaração não se prestam à correção de erro de julgamento” (RTJ 158/270).

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual. Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC. (ED 24918/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 09/05/2018)” (Destaquei)”

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites dos incisos I e II do art. 1.022 do CPC.

Ante ao exposto, com tais considerações,
REJEITO
os Embargos Declaratórios, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021